Tribunal: STF
Processo: RE 99588
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUA TEMPESTIVIDADE. CRÉDITO DO ICM. CAFE
COMPRADO AO IBC POR EXPORTADORA.
SUSPENSÃO DO PRAZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DECLARATORIOS E, POSTERIORMENTE, EM CONSEQUENCIA DO ADVENTO
DE FERIAS COLETIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O PRAZO FINDOU, POR
EFEITO DESSAS SUSPENSÕES, A 12.08.82, E A PETIÇÃO RECURSAL DEU
ENTRADA NA SECRETARIA NO DIA ANTERIOR E, ASSIM, TEMPESTIVAMENTE.
AÇÃO ORDINARIA PROPOSTA POR EXPORTADORA PARA CREDITAR-SE DO ICM
SOBRE A COMPRA QUE FEZ AO IBC, QUE FOI JULGADA PROCEDENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANA. CAUSA QUE NÃO
ALCANCA O VALOR RECURSAL (ART-325, VIII, DO R.I.-S.T.F.). OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO QUESTIONADA NO ACÓRDÃO (SUMULAS 282 E 356).
DIVERGENCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A SÚMULA 571, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO QUE A ESSE VERBETE FOI DADO NOS ERE 92.766.
INOCORRENCIA DO ALEGADO DISSIDIO, PORQUANTO O PARADIGMA TRATOU DE
REVENDA DE CAFE POR TORREFADORA NO MERCADO INTERNO, AO PASSO QUE, NO
CASO "SUB JUDICE", SE CUIDOU DE EXPORTADORA (ART-322 E 331 DO
R.I.-S.T.F.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, APÓS REJEITADA A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE.